Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733723-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Dejair José Borges (ID 63280747), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator